Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-40.2024.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000355-40.2024.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALENCAR MURIANA PETERLINI - CPF: 703.567.881-64 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA - CPF: 068.762.834-29 (VÍTIMA), IVAN PEREIRA LEITE - CPF: 523.625.821-91 (VÍTIMA), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (ASSISTENTE), ALENCAR PETRY - CPF: 975.854.242-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ALENCAR MURIANA PETERLINI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALENCAR MURIANA PETERLINI
em face do v. acórdão disponível no ID 231744183, proferido nos autos do recurso em sentido estrito n.º
1000355-40.2024.8.11.0045
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu
o recurso interposto pelo ora embargante, ratificando a integralidade da r. decisão que
concedeu a liberdade provisória ao recorrente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, dentre elas a suspensão temporária da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Nas razões encontradiças no ID
232970185
, o embargante sustenta a existência de
omissão

no v. acórdão combatido, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
deixou de observar documentação acostada às razões recursais
e
que comprovariam a imprescindibilidade da condução de veículo automotor para o exercício da atividade laboral do recorrente, a tornar de rigor a pretendida revogação da providência acautelatória de suspensão da CNH.

Com arrimo nesses argumentos, requer o saneamento do vício alegado, visando
“determinar a análise dos documentos apresentados nos termos alegados, em que se comprova a necessidade do embargante na utilização de veículo para prestação se serviços e consequente manutenção financeira”

sic
(ID 232970185, pág. 3).

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
233689653
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento

dos embargos de declaração
, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Assim, malgrado o aguerrido inconformismo do embargante, confrontado o inteiro teor do acórdão hostilizado com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir qualquer omissão
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso e de todos os documentos acostados nos autos.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que, não restou seguramente comprovado que
ALENCAR MURIANA PETERLINI
não possa desempenhar sua atividade como representante comercial de forma outra que não
exclusivamente mediante a condução de um veículo por conta própria
, não havendo evidências, pois, de que a suspensão cautelar do seu direito de dirigir pode cercear, direta e indiretamente, seu direito de locomoção, seu (lícito) trabalho e, ainda, seu sustento financeiro e o de seus eventuais dependentes; entendimento que encontra respaldo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Destarte, ainda que a contragosto da i. Defesa, chegou-se a tal conclusão justamente a partir da análise da íntegra dos documentos processuais, porquanto ainda que vigore em desfavor do réu a suspensão cautelar do seu direito de dirigir, tal medida não implica automaticamente a impossibilidade de exercício do seu trabalho, pois, ao contrário do que pretende fazer crer, não há indicativo nos autos de que sua função de representante comercial necessite, impreterivelmente, ser exercida mediante a condução por conta própria de veículo automotor, aliás, o contrato de prestação de serviços anexado ao ID 217301679, ao descrever os deveres do contratado, em nenhum momento elenca sequer a necessidade de possuir CNH.

Outrossim, não se descuida que essa não foi a única razão pela qual o recurso do embargante fora desprovido, porquanto constatou-se a presença de provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como o risco concreto de que o recorrente, na condução de veículo automotor, volte a causar danos irreparáveis à ordem pública – aqui compreendida como a segurança no trânsito –, notadamente em razão da gravidade da conduta a ele imputada, consistente na condução de sua caminhonete sob a influência de bebida alcoólica, o que resultou em acidente com duas vítimas fatais, além de verificar-se a razoabilidade do tempo de duração da providência.

Desta feita, não há falar em
omissão
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas até então produzidas no caderno processual para formação do convencimento do Colegiado; importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses [ou documentos] aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Destarte, estou convencido de que inexiste
in casu
prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos declaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ALENCAR MURIANA PETERLINI

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024